Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. PRESCRIÇÃO DA DATA DE IMPUGNAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. INÍCIO DA CONTAGEM. HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA À LEI 9.099/95. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes (recorrente e 2a recorrida). A recorrente alega que não foi analisado o ponto levantado em recurso inominado sobre a aplicação da teoria da actio nata, tendo seu direito surgido apenas em 2022, por isso não estaria prescrito. Contrarrazões de ID no 54957151. A 2a recorrida (FCC) embargou o acórdão sob o argumento de que os honorários fixados foram ínfimos, devendo, neste caso, serem aplicados conforme o CPC. Contrarrazões de ID no 54621939.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Compulsando o acórdão embargado (ID no 53723232), verifica-se que ambos os embargantes não possuem razão. A recorrente insiste em argumentar que não houve a aplicação da teoria da actio nata. Contudo, esta teoria possui sua aplicação prevista em lei, e não de acordo com a interpretação dos candidatos do concurso. A Lei 7.575/86 é muito clara ao estabelecer que o prazo de 1 (um) ano, contado da homologação do concurso. No caso dos autos, o início do prazo ocorreu em 26/03/2019, publicação do Edital no 32/2019. Ou seja, a embargante busca alterar o julgado pela via inadequada, pois inexistem os vícios no acórdão previstos no art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Quanto ao 2o embargante (FCC), sob o argumento de que o honorário fixado é ínfimo, deve-se alertá-lo que a Lei de Regência dos Juizados Especiais foi cristalina, em seu art. 55, ao estabelecer apenas dois critérios para a fixação de honorários, in verbis: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. Registre-se, por fim, que os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.